Tribunal: TJES
Processo: 5009640-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009640-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SITIO TOCA DO LEAO LTDA

AGRAVADO: GASKET VEDACOES TECNICAS LTDA. e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO PARCIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO. PREVALÊNCIA.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.”
(AgInt no REsp 1472362/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019). Precedentes do STJ.

3. Eventual manifestação do Judiciário acerca da cláusula de arbitragem, inserida no negócio jurídico, a princípio, poderia ocasionar incursão indevida deste órgão jurisdicional na competência do juízo arbitral, sobretudo em sede de Agravo de Instrumento, com cognição embrionária e tipicamente limitada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009640-40.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SITIO TOCA DO LEAO LTDA

ADVOGADO : RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - OAB ES16201-A

RECORRIDO : GASKET VEDACOES TECNICAS LTDA E OUTRA

ADVOGADO : TIAGO MACHADO CORTEZ - OAB SP155165

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de 1º grau que extinguiu parcialmente o processo de origem sem resolução do mérito, exclusivamente quanto ao pedido de condenação das empresas Demandadas em lucros cessantes, tendo em vista a previsão de
cláusula de arbitragem
no contrato objeto do litígio.

A demanda subjacente ao presente recurso consiste em Ação Ordinária proposta pela ora Agravante visando à reparação de danos advindos de contrato de representação.

Neste recurso, a Agravante pretende o reconhecimento a nulidade da cláusula de arbitragem, com o afastamento da extinção parcial do processo.

De todo modo, nesse momento e com os limites de cognição típicos de Agravo de Instrumento, não vejo como acolher o pedido.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes fundamentos,
verbis:

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.”
(AgInt no REsp 1472362/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019).

No mesmo sentido, ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO
KOMPETENZ-KOMPETENZ
. PRECEDENTES. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento. 2.
O princípio
Kompetenz-Kompetenz
, positivado no art. 8º, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.
3.
Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de todas questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória
. 4. A hipossuficiência reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de exceção à cláusula
Kompetenz-Kompetenz
. 5. Dissídio notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1598220/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALCANCE. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 08/10/2014. Recursos especiais interpostos em 18/05/2015 e 19/05/2015, atribuídos a esse Gabinete em 08/09/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o Poder Judiciário pode se manifestar acerca do alcance de cláusula compromissória de forma prévia ao próprio Tribunal Arbitral. 3.
A convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória
. 4.
Admitir que a decisão de Tribunal Arbitral formado para a resolução de outro litígio cumpra a necessidade de manifestação prévia dos árbitros seria uma verdadeira ofensa ao princípio da competência-competência
. 5. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que, na impossibilidade de mensuração da expressão econômica da demanda, circunstância não verificada na espécie, admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 6. Na hipótese dos autos, contudo, não há como afirmar a possibilidade de mensuração econômica, considerando que o julgamento não irá resolver o mérito da lide, mas apenas remetê-la para apreciação de um tribunal arbitral. Assim, não há necessidade de reparo ao valor fixado como honorários de sucumbência. 7. Recursos especiais interpostos por MANCHESTER e BRPR conhecidos e não providos. (REsp 1656643/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A hipótese dos autos não se amolda aos precedentes que versam acerca de confissão de dívida por meio de contrato e título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. 3. Contrato com expressa cláusula compromissória, atraindo a arbitragem para a solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação decorrente do contrato, o que impossibilita que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento. 4.
Ao árbitro incumbe o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 425.955/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)

Em verdade, eventual manifestação do Judiciário acerca da cláusula de arbitragem, inserida no negócio jurídico, a princípio, poderia ocasionar incursão indevida deste órgão jurisdicional na competência do juízo arbitral, sobretudo em sede de Agravo de Instrumento de tutela de urgência, com cognição embrionária e tipicamente limitada.

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à impossibilidade de manifestação acerca da cláusula de arbitragem prevista no negócio jurídico objeto da demanda.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso, a manutenção da r. decisão agravada é medida de que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)